Tribunal: STF
Processo: Rcl 65664
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Daltro Fiuza, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do AResp 2.036.161/MS, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante possui na origem, um processo referente a uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que na sentença do Magistrado de 1° grau, que restou assim decidido: 



    (...)



    Após a prolação da sentença, foi manejado recurso de apelação pelo reclamante, com isso, restou assim consignado o acórdão do e.TJMS:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, IV E ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO GESTOR PÚBLICO – CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No Superior Tribunal de Justiça, entende-se que é necessária a comprovação de dolo do gestor público para a condenação pelas condutas previstas nos arts. 9º e 11, da Lei n. 8.429/92. Na hipótese, mesmo que verificada a dispensa indevida de licitação, não está comprovada a má-fé dos gestores públicos (à época dos fatos, Prefeito Municipal de Sidrolândia e Secretário Municipal de Finanças), de modo que não é possível a condenação dos requeridos às penalidades previstas na lei pela prática de ato de improbidade administrativa. 



    Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs Recurso Especial, que restou inadmitido: 



    (...)



    Diante da inadmissão, foi protocolado o agravo em recurso especial, que teve a decisão mantida pela inadmissão, sendo encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Em decisão monocrática, o Ministro OG FERNANDES redigiu o seguinte despacho em 22/03/2022: 



    Vistos, etc. Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa. A Lei n. 14.230/2021 trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais sobre a matéria. Entre essas alterações, o legislador destacou a natureza sancionatória da Lei de Improbidade. Ante o exposto, determino a intimação das partes no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para se manifestarem sobre o impacto da Lei n. 14.230/2021 para o caso pendente de julgamento. Após o prazo, com ou sem manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer como fiscal da ordem jurídica 



    Após as manifestações, sobre a aplicabilidade do TEMA 1.199 do STF, bem como pela alteração da Lei n. 14.230/2021, no caso mais especifico, como houve a absolvição por ausência de dolo na conduta, não deveria ser conhecido o presente agravo em recurso especial, como bem mencionado na inadmissão, pois esbarra na Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, com a mudança de relator, no dia 18/12/2023, o Ministro Afrânio Vilela, despachou pelo seguinte: 



    (...)



    Com fundamento para sobrestar o feito até o julgamento do TEMA 1.096/STJ, determinou o retorno dos autos. Após, foi protocolado manifestação para reanálise da decisão, pois há um equívoco, com a determinação anterior para verificar os pressupostos da Lei n. 14.230/2021, porém, o mesmo Ministro manteve o seguinte:



    (...)



    Diante da decisão que não possui outra forma de recurso, o cabimento da presente reclamação constitucional, é a melhor forma para determinar o cumprimento do TEMA n.1.199 do STF, que não foi respeitado pelo novo relator do processo no Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 1, pp. 1/6)



    Nesses termos, aduz que:



    “De uma forma totalmente contraditória, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o TEMA REPETITIVO 1.108/STJ, decidiu que as alterações da Lei n. 8.429/1992, acrescentaram a obrigatoriedade do elemento subjetivo ‘dolo específico’, com isso, julgaram de acordo com as alterações. 



    Não há como mencionar o termo ‘dano in re ipsa’ com as alterações da Lei de Improbidade, por uma questão axiológica, onde a improbidade é manifestação de má-fé, desonestidade, não tem como presumir uma desonestidade de forma genérica, pois o elemento subjetivo é dolo com o fim ilícito. Somente pelo simples fato de existir já o caracteriza, devendo o julgador analisar se existe na conduta o elemento específico, contrário isso, está em desconformidade com a norma.” (eDOC 1, pp. 10-11)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada “e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos no TEMA 1.199/STF, extinguindo o Agravo em Recurso Especial n. 2036161-MS”. (eDOC 1, p. 16) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erro na na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente